Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713758-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON BUGANZA JUNIOR AGRAVADO: JOSE ALVES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo NELSON BUGANZA JÚNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Paulo Cerqueira Campos (ID 225474508 do processo de origem no 0730039-26.2017.8.07.0016), que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por JOSÉ ALVES NETO, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) de todos e quaisquer lucros, dividendos ou congêneres distribuídos ou a distribuir pela empresa BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ n. 43.193.046/0001-87 ao sócio/executado agravante. Em suas razões recursais, o devedor aponta que o valor constrito é impenhorável, pois trata-se de ganhos como trabalhador autônomo e é indispensável para a sua subsistência. Afirma ainda que o agravante e sua esposa são pessoas doentes, tem gastos altos de saúde, médico e remédio devido as doenças crônicas que os acometeram e mantém dois filhos que não trabalham. Acrescenta que o percentual é excessivo e requer a limitação da penhora a 10%, como forma de preservar o mínimo existencial. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o levantamento de quaisquer valores penhorados até o julgamento final do recurso, conforme art. 1019, I, CPC. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado (ID 225474508 do processo de origem no 0730039-26.2017.8.07.0016): “Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. Embora não haja previsão expressa no Código de Processo Civil, o lucro recebido por participação de sócio em sociedade empresária não se confunde com vencimento e é, portanto, penhorável. Defiro a penhora de 30% (trinta por cento) de todos e quaisquer lucros, dividendos ou congêneres distribuídos ou a distribuir pela empresa BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ n. 43.193.046/0001-87ao sócio/executado NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28, até o limite do débito exequendo (R$ R$ 282.260,64 – id.184563877). A título de colaboração judicial procedi consulta SNIPER, em anexo, da empresa destinatária da intimação. 1. Expeça-se mandado de intimação da empresa supracitada, na pessoa de seu administrador, para que não realizem o pagamento de lucros, dividendos ou congêneres à referida parte executada sem que haja o depósito prévio, perante o presente Juízo, relativo ao valor executado, sob pena de responsabilização pessoal da representante legal pelo eventual descumprimento deste provimento judicial, na forma do artigo 77 do Código de Processo Civil; além de aplicação do disposto no art. 312, do Código Civil. 1.1. A diligência deverá ser cumprida no seguinte local:SETOR SGAS QUADRA 902 CONJUNTO B, S/N (ENTRADA A SALA 117 E 119 EDIF ATHENAS) - ASA SUL, BRASILIA/DF (70.390-020) (endereço constante da consulta SNIPER em anexo). 1.2. O depósito deverá ser realizado por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0737797-28.2022.8.07.0001. 1.2.1. Confiro o prazo limite para realização do primeiro depósito até o dia 30/04/2025, considerando que as sociedades empresárias são obrigadas a publicar e arquivar seus documentos contábeis anualmente, até quatro meses após o encerramento do exercício social. 1.2.2. A comprovação do depósito e a escrituração contábil relativa o respectivo exercício deverá ser encaminhada preferencialmente ao seguinte endereço eletrônico cju.vetes@tjdft.jus.br, facultado o envio ao endereço físico do Juízo. 1.3. A 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília atende no seguinte endereço: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, lote 1, bloco 'b', 5o andar, ala 'a', sala 503, Cartório Judicial Único - Brasília-DF, CEP: 70.094-900 (horário de atendimento: 12h às 19h). 1.4. Deverá ser observado o mesmo critério para os anos subsequentes, até a quitação do débito exequendo. 2. Realizada a constrição, de tudo devendo ser intimado o devedor, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Informo o valor atual da dívida: R$ R$ 282.260,64. Dou à presente decisão força de mandado.” De início, insta consignar que o processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas. Com efeito, dispõe o artigo 1026 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” Destarte, é cabível a penhora dos lucros da sociedade empresária pertencentes ao sócio devedor. A penhora sobre o faturamento da empresa a que faz jus o executado, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Nesse sentido orienta a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada." (Acórdão 1298286, 07177527420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LUCRO DA EMPRESA. SÓCIO. POSSIBILIDADE. ART. 1.026, CC. 1. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. 2. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1240900, 07253501620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SÓCIO. DEVEDOR. LUCROS DA SOCIEDADE. I - A distribuição de lucro da sociedade médica que o agravante-devedor integra é penhorável, art. 1.026 do CC, e não se confunde com vencimento ou salário. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1073531, 07124515420178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 23/2/2018.) Em análise dos autos de origem, restou comprovada a inexistência de outros bens passíveis de penhora ou insuficientes para pagamento do débito exequendo, eis que realizadas várias diligências infrutíferas a fim de localizar bens do devedor. A parte credora esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade do devedor. Assim, em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, não há óbice no acolhimento do pedido de penhora formulado pelo credor consubstanciado na penhora dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio. No tocante ao percentual, esta egrégia Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário a que faz jus o executado já que é sócio, até a integralização do valor da execução. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO ABARCADA NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS, LUCROS E DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, CAPUT, CPC. PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VALORES. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Falta interesse recursal ao Agravante sobre a inclusão de determinada pessoa jurídica na lista de empresas a serem obrigadas a recolher o percentual determinado pela decisão agravada, em razão de a análise dos embargos de declaração mencionar que o pedido foi acolhido nos exatos termos indicados pelo exequente, o que retira a plausibilidade de reversão da decisão quanto a este ponto. 1.1 Neste ponto, diante da falta de interesse recursal, não se conhece do recurso. 2. O artigo 805, caput, do vigente Código de Processo Civil, preceitua que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 3. Constituindo postulados de natureza antagônica, incumbe ao magistrado, diante do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor. 4. A determinação de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos periodicamente pela executada, ora Agravada, a título de pró-labore, rendimentos, distribuição de lucros e dividendos e juros sobre capital próprio em relação a lista de empresas da qual é sócia é válida e eficaz, diante da possibilidade de satisfação integral do crédito perseguido pelo credor, além de garantir a condução do feito executivo de forma menos gravosa e proporcional a parte devedora. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.” (Acórdão 1311755, 07280831820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269)” O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Destaque-se que o pedido de penhora de lucros ou rendimentos devidos ao sócio (devedor) não se confunde com o pedido de penhora do faturamento das empresas, já que, apesar de os rendimentos poderem ser passados aos sócios na forma de divisão de lucros, são institutos distintos. No mais, conforme norma expressa constante do artigo 854, §3o, do CPC, em sede de impugnação àpenhoraincumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Entretanto, da análise dos documentos anexos à impugnação e em sede de pedido liminar recursal, verifico que odevedor agravante não demonstrou queomontante constrito é impenhorável, pois não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 833 do CPC, segundo a qual os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Ademais, ao oferecer impugnação à penhora, deve o executado instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II , e 434, caput, do CPC. Nessas circunstâncias, ao menos nesse primeiro momento, se entende questionável a incidência da alegada impenhorabilidade. Assim, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator